Tribunal: STF
Processo: HC 251375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2025, por Jair Duque de Lima, advogado, em benefício de Wendel Silva Gomes, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2024, concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 941.611/SP, “apenas para reconhecer a confissão espontânea e reduzir a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa” (fl. 7, e-doc. 8).



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de extorsão mediante sequestro (§§ 1º e 3º do art. 158, c/c art. 29, ambos do Código Penal), porque, “no dia 20.9.2023, na cidade e Comarca de Guarulhos, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, concorreram para a prática do crime de extorsão mediante sequestro, ao fornecerem suas contas bancárias para o recebimento de vantagem ilícita, oriunda do preço do resgate, no valor total de R$ 10.000,00, em prejuízo de Eraldo do Lago de Jesus” (fl. 5, e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 158, §§1º e 3º, C.C. OARTIGO 29, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃOMANTIDA Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova oral e documental, cuja tipicidade sob os aspectos objetivo e subjetivo , está bem demonstrada, sem a presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade Condenação mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 9).



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 941.611/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se “a absolvição, a redução da pena pela atenuante da confissão e a fixação de regime mais brando”. Em 12.12.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, concedeu parcialmente a ordem, “apenas para reconhecer a confissão espontânea e reduzir a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa” (fl. 7, e-doc. 8). Consta da decisão:



    “Apenas em relação à dosimetria da pena tem razão a defesa. 



    A confissão de alguns fatos, ainda que tenha sido parcial, deve ser reconhecida de modo a atenuar a pena, pois influenciou o convencimento judicial. Aplica-se ao caso a Súmula n. 545 do STJ. 



    Houve condenação pelo delito do art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal. Na primeira fase, o Juiz estabeleceu a pena-base em 8 anos de reclusão e 13 dias-multa. Diante da confissão espontânea e a redução da sanção em 1/6, chega-se a 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, patamar que fixo em definitivo, pois, segundo o acórdão, ‘já na terceira fase, considerando o exposto na primeira fase da dosimetria, tornou-se a reprimenda definitiva no patamar em que se encontrava’ (fl. 64). 



    À vista do art. 33, § 3º, do CP, fica inalterado o regime inicial fechado. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente o habeas corpus, apenas para reconhecer a confissão espontânea e reduzir a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa” (fl. 7, 
e-doc. 8).



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a defesa alega que “a reprimenda do paciente fora fixada em 6 anos 08 meses mais 11 dias multas, destarte o regime aplicado para iniciar a pena fora o fechado afrontando súmulas e o artigo 33 do código penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que a “a gravidade do crime não é fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é primário, confessou a prática trabalha, sua conduta social na sociedade é boa demonstrada pelas declarações anexas. Assim é de rigor aplicação das súmulas supra expostas modificando o regime fechado para regime semiaberto na forma da lei” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto requer a concessão da liminar para conceder o regime inicial semi aberto ao paciente e ao final manter a ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS por todo o supro exposto’, e no mérito seja confirmada a liminar e a ordem concedida” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, em 6.9.2024, para a defesa e, em 17.9.2024, para o Ministério Público (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo), com baixa do processo à origem em 24.9.2024, antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II- A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III- Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC 
n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; e HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    Há ainda outro óbice processual ao exame da pretensão.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual foi parcialmente concedido o Habeas Corpus n. 941.611/SP “apenas para reconhecer a confissão espontânea e reduzir a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, mais 11 dias-multa” (fl. 7, e-doc. 8).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Assim também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Busca-se, no presente habeas corpus, a alteração do regime de cumprimento de pena do paciente, do fechado para o semiaberto.



    11. A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, ao negar provimento ao apelo defensivo, manteve o regime inicial fechado fixado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarulhos, e destacou:



    “(...) o regime fechado, estabelecido para o início do cumprimento das penas, está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça à vítima, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade daquela, em via pública, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do réu” (fl. 15, e-doc. 9).



    12. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, salientou que, “à vista do art. 33, § 3º, do CP, fica inalterado o regime inicial fechado” (fl. 7, e-doc. 8).



    13. Embora a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 941.611/SP, tenha redimencionado a pena do paciente para seis anos e oito meses de reclusão, manteve inalterado o regime inicial fechado, com fundamento no § 3º do art. 33 do Código Penal. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 213, § 1º, DO CP. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), outros elementos constantes da sentença condenatória indicaram que o regime inicial recomendado deveria ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal. Julgados no mesmo sentido. 
II - Agravo regimental improvido” (RHC n. 233.445-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.354-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes descritos nos arts. 140, § 2º, e 148, § 2º, do Código Penal. Pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção. Regime inicial semiaberto. Possibilidade. Circunstância judicial desfavorável. Consequências do crime. Agravo não provido” (HC n. 202.526-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016” (HC n. 176.943-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 16.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.716-gR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    14. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora